Tribunal: TJSP
Processo: 0002202-07.2016.8.26.0222
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. Reconhecimento da existência da obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa. Eficácia executiva. Possibilidade de cumprimento nos próprios autos (tema 889). SENTENÇA DECLARATÓRIA. Reconhecimento da existência da obrigação de pagar quantia. Eficácia executiva. Possibilidade de cumprimento nos próprios autos (tema 509).

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. Reconhecimento da existência da obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa. Eficácia executiva. Possibilidade de cumprimento nos próprios autos (tema 889). SENTENÇA DECLARATÓRIA. Reconhecimento da existência da obrigação de pagar quantia. Eficácia executiva. Possibilidade de cumprimento nos próprios autos (tema 509). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.